Tribunal: STF
Processo: MI 5508
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – INSALUBRIDADE – ENUNCIADO VINCULANTE Nº 33 DA SÚMULA – INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes:
    O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Rondônia – Sindsaúde/RO busca suprir lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Afirma que os substituídos exercem atividades em condições insalubres, recebendo adicional nos vencimentos. Articula com o princípio da isonomia, considerado o regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada. Reportando-se ao artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e ao verbete vinculante nº 33 da Súmula, pretende o deferimento da ordem para ver beneficiados, com o tempo de contribuição reduzido no acesso à inatividade, os servidores que congrega.
    Os impetrados prestaram informações.
    O Estado de Rondônia aponta ilegitimidade em virtude da competência da União, para legislar, em caráter nacional, sobre previdência social. Menciona recebido o adicional de insalubridade por alguns substituídos. Realça que o pagamento da verba não implica o direito à aposentadoria especial. Ressalta incabível atribuir efeitos concretos à ação mandamental, sob pena de ofensa à separação de poderes. Distingue os regimes previdenciários geral e próprio. Alude ao princípio da legalidade. 
    A Procuradoria-Geral da República diz necessária análise da alegação de litispendência em relação ao mandado de injunção nº 3.117.
    A Federação Unitária dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Rondônia – Funspro, mediante a petição/STF nº 15.751/2015, requereu o desentranhamento da petição/STF nº 25.578/2014 ante o decidido no mandado de injunção nº 3.117 e a existência de número maior de servidores municipais, estaduais e federais alcançados pelo processo revelador desta impetração.
    Vossa Excelência, em 15 de agosto de 2014, determinou a suspensão do processo, em virtude da afetação, ao Pleno, da matéria veiculada no mandado de segurança nº 4.844. Em 2 de junho de 2020, levando em conta a negativa de seguimento, no que envolvida aposentadoria especial de servidor público estadual, considerado o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, afastou a providência.
    Em novo parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Supremo observada a Emenda Constitucional nº 103/2019.
    2. O Tribunal editou o verbete vinculante nº 33 da Súmula, com o seguinte teor:
    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    O enunciado possui efeito vinculante em relação à Administração Pública direta e indireta, nos três níveis da Federação – artigo 103-A, cabeça, da Lei Maior. Eventual descumprimento abre a via da reclamação – § 3º do mesmo dispositivo.
    Considerada a integração realizada pelo Supremo e a inviabilidade de a autoridade administrativa alegar lacuna legislativa, constata-se a ausência de interesse em ver julgada a impetração.
    O exame dos requisitos para a concessão da aposentadoria não se confunde com o fundamento de inexistência de norma regulamentadora. Havendo o Tribunal assentado, de forma cogente, a possibilidade de aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, não lhe compete verificar se é, ou não, caso de aposentação.
    O pedido, indeferido administrativamente, pode ser veiculado por instrumento processual adequado e no Juízo competente. 
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito – artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator